Tribunal: TJDFT
Processo: 0736102-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0736102-08.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EBER ZOEHLER SANTA HELENA AGRAVADO: VICTOR TAGORE DE MELLO E ALEGRIA, ERIKA GURGEL SANTA HELENA, HELIO BORGES SANTA HELENA, TANIA BORGES SANTA HELENA D E C I S Ã O Firmo suspeição para apreciar o presente feito, nos termos do art. 145, § 1o, do CPC. Proceda a Secretaria desta Turma Cível à redistribuição do feito. Cumpra-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator